Tribunal: TJES
Processo: 5019475-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019475-81.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL CRISTIAN MATTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5019475-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL CRISTIAN MATTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. FALTA GRAVE. PERÍODO SUPERIOR A 12 MESES. VALORAÇÃO POSSÍVEL. DESPROVIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REJEIÇÃO. AFASTAMENTO DE FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES PARA FINS DE REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1161, DO STJ. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, alínea "a", do Código Penal. O apenado registra em seu histórico prisional falta grave consistente em tentativa de introdução de entorpecentes em unidade prisional, homologada em setembro de 2023. A defesa busca a reforma do
decisum
, sustentando que a falta ocorreu há mais de 12 meses, não podendo obstar o benefício, nos termos da alínea "b", do referido dispositivo legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em: (I) definir se o cometimento de falta grave em período superior aos últimos 12 meses pode ser considerado para aferição do requisito subjetivo do livramento condicional; (II) estabelecer se o bom comportamento exigido para a benesse deve ser analisado com base em todo o histórico da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos. No que tange ao aspecto subjetivo, o art. 83, III, alínea "a", do Código Penal, impõe a comprovação de bom comportamento durante toda a execução da pena, e não apenas em recorte temporal recente.
4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1161, consolidou o entendimento de que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional. Assim, o marco temporal de 12 meses previsto na alínea "b" do inciso III (referente ao não cometimento de falta grave), não limita a análise abrangente do comportamento carcerário exigida pela alínea "a".

5.
No caso concreto, a tentativa de ingressar com drogas no presídio revela conduta incompatível com o senso de responsabilidade e disciplina necessários ao gozo antecipado da liberdade. O fato de a falta ter sido cometida há cerca de dois anos não apaga sua gravidade nem impede que o magistrado a utilize para fundamentar a ausência do requisito subjetivo, visto que a reabilitação administrativa não induz, automaticamente, ao reconhecimento de bom comportamento ininterrupto durante a execução.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 83, inciso III, alíneas "a" e "b".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.970.217/MG (Tema 1161), Terceira Seção, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.05.2023. STJ, AgRg no HC n. 958.577/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.02.2025. STJ, AgRg no HC n. 720.355/MS, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.02.2022.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019475-81.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL CRISTIAN MATTOS

Advogado(s) do reclamante: CATARINA MODENESI MANDARANO, VICTORIO FONTES MODENESI MANDARANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, abarcam os autos recurso de
agravo em execução penal
interposto por
DANIEL CRISTIAN MATTOS
, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (ID nº 16988123, p. 1/2), que nos autos da Execução Penal nº 0025815-60.2017.8.08.0048, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo estabelecido no art. 83, III, alínea “a”, do Código Penal.

Nas razões recursais constantes no ID nº 16988123 (p. 4/8), a Defesa requer a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que a fundamentação do juízo
a quo
se baseou em falta grave homologada em 05/09/2023, ou seja, há quase 02 (dois) anos, contrariando o disposto no art. 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal, que estabelece o marco temporal de 12 (doze) meses para a análise do não cometimento de falta grave. Sustenta que tal interpretação frustra o propósito ressocializador da pena. Em vista disso, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, com o fim de conceder o livramento condicional ao reeducando.

Em contrarrazões (ID nº 16988123, p. 12/14), o Ministério Público de 1º grau se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Nos termos do art. 589, do CPP, a MM. Juíza de Direito manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos (ID nº 16988123, p. 15).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 17570748, subscrito pelo Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinando, de igual forma, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que concerne ao pedido de livramento condicional do reeducando, a
controvérsia cinge-se ao preenchimento do requisito
subjetivo
para a concessão da benesse
, previsto na alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal,
in verbis:

Art. 83.
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos
, desde que:

[...]

III -
comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena
; [...].

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário pautado em
todo
o tempo de execução da pena
.

Em relação ao requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do artigo 83, do Código Penal, a qual estabelece, dentre elas, que
o condenado deve ter comportamento satisfatório durante
toda
a execução da pena (alínea “a” do mencionado dispositivo legal)
.

Nesses termos,
eventual falta, sobretudo quando grave, cometida pelo apenado no curso da execução penal, logicamente pode influir na negativa de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Vale dizer que a referida questão já foi sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese jurídica no Tema 1161:
"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

Nesse mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao agravo em execução penal, indeferindo o pedido de livramento condicional por ausência de requisito subjetivo. 2. O agravante, condenado a 16 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão por crimes de furto qualificado, teve o pedido de livramento condicional negado devido à prática de falta disciplinar grave, consistente em tentativa de abandono do sistema prisional durante o regime semiaberto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, considerando o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário ao longo de toda a pena, conforme o art. 83, III, do Código Penal. 4. A discussão também envolve a aplicação do Tema 1161 do STJ, que estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do art. 83, III, do Código Penal. III. Razões de decidir 5. O Tribunal a quo manteve o indeferimento do benefício com base no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente pela prática de falta grave durante a progressão de regime prisional.
6. A jurisprudência do STJ, conforme o Tema 1161, estabelece que o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses.
7. A prática de falta grave recente demonstra a ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses. 2. A prática de falta grave impede a concessão do livramento condicional por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24.05.2023; STJ, AgRg no HC 867.872/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023. (AgRg no HC n. 958.577/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025)".

In casu
, consta nos autos, em especial nas informações extraídas da decisão impugnada (ID nº 16988123, p. 1), que o agravante praticou falta grave durante o cumprimento da pena, consistente em "
tentar entrar na unidade prisional com drogas
". Tal fato, embora homologado em 05/09/2023, demonstra um comportamento incompatível com a disciplina e a responsabilidade esperadas de um apenado que almeja a antecipação de sua liberdade.

Assim, embora a mencionada falta grave não se enquadre na hipótese do art. 83,
inciso
III,
alínea
“b”, do Código Penal, por não ter sido cometida nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao pedido formulado pela defesa, pode e deve ser sopesada na análise do bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, conforme exige a alínea “a”, do mesmo dispositivo
legal
.

Registro que o indeferimento em voga não se trata de eternizar a falta cometida pelo agravante, mas em analisar a sua vida pregressa durante o cumprimento da sanção penal para aferir se faz jus ou não ao benefício pleiteado.

No ponto, vale destacar que o Super
ior Tribunal de Justiça já sedimentou que a reabilitação do reeducando não impede seja a falta considerada na hipótese do artigo 83, inciso III, alínea “a”, ou seja, na análise do bom comportamento durante a execução da pena,
in verbis
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. FUGAS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novo delito durante a execução da pena, justificam o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. 2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)" (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.355; Proc. 2022/0023393-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022)".

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve a decisão de indeferimento do pedido de livramento condicional de condenado por crimes de roubo e furto.

2. O paciente foi condenado a 10 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, tendo cumprido 51% da pena. Alega-se constrangimento ilegal por falta de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o livramento condicional, argumentando que faltas disciplinares antigas não deveriam impedir a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a falta grave cometida em setembro de 2021 impede a concessão do livramento condicional, considerando o histórico prisional do paciente.

III. Razões de decidir

4.
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, conforme entendimento do Tema n. 1.161/STJ.

5.
A falta grave (evasão), cometida em setembro de 2021, não pode ser tida como antiga a ponto de torná-la inapta para fins de análise do mérito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional.

6.
A decisão da instância ordinária, que reputou ausente o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, está fundamentada e não configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional. 2. Faltas graves recentes podem ser consideradas na análise do mérito subjetivo para concessão do livramento condicional".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, inciso III, alínea 'a'; LEP, art. 53, incisos III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 828.457/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023. (
STJ.

HC n. 973.952/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
)".

De igual forma tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante arestos que ora colaciono:

“
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA GRAVE PRATICADA DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REABILITAÇÃO NÃO IMPEDE CONSIDERAÇÃO DA FALTA GRAVE NO COMPORTAMENTO DO REEDUCANDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa do agravante. 2. A defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, pleiteando a reforma da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão a ser analisada é se o agravante preenche o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, previsto no artigo 83, III, "a", do Código Penal, considerando a prática de falta grave no curso da execução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O artigo 83, inciso III, "a", do Código Penal, exige, para a concessão do livramento condicional, que o condenado tenha comportamento satisfatório durante toda a execução da pena. O requisito subjetivo abrange a análise do histórico do apenado, incluindo eventuais faltas graves cometidas durante a execução penal.
5.
No caso em apreço, o agravante praticou falta grave ao evadir-se durante trabalho externo no regime semiaberto, sendo recapturado somente após três meses. Embora a falta grave tenha ocorrido mais de 12 meses antes do pedido de livramento, tal conduta pode ser considerada para aferir o comportamento durante toda a execução da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. 6.
A reabilitação da falta grave, nos termos do artigo 83, III, "b", do Código Penal, que exige ausência de falta grave nos últimos 12 meses, não impede que a mesma falta seja levada em conta na análise do comportamento geral do reeducando (art. 83, III, "a", do CP).
7.
Precedentes do STJ indicam que faltas graves, mesmo após a reabilitação, podem demonstrar a ausência de comportamento satisfatório, justificando o indeferimento do livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, "a" e "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1962191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/11/2021; STJ, AgRg-HC 720.355/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/02/2022; TJES, AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 19/02/2020. (
TJES
. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5014823-55.2024.8.08.0000; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal;
30/Oct/2024
)”.

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kleydson Wellington da Silva, em face de decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execução Penal, que indeferiu pedido de livramento condicional sob fundamento da existência de falta grave e histórico prisional desfavorável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação do habeas corpus para impugnar decisão de execução penal que nega livramento condicional; (ii) aferir se a existência de falta grave antiga e histórico prisional negativo constituem fundamentos válidos para o indeferimento do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O habeas corpus não é meio idôneo para discutir matéria típica de execução penal quando há recurso próprio previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade
. 4.
A decisão impugnada foi devidamente fundamentada na ausência de requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, com base tanto em falta grave como em histórico carcerário desfavorável
. 5.
A jurisprudência do STJ admite a utilização de falta grave ocorrida há mais de um ano como fundamento para o indeferimento de benefício, quando conjugada com demais elementos indicativos de ausência de mérito
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus não conhecido. Revogada a liminar concedida. Tese de julgamento:
O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal, salvo em caso de ilegalidade manifesta
.
A negativa de livramento condicional pode se fundar em falta grave antiga, quando houver histórico prisional que evidencie ausência de mérito
. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): LEP, art. 197; CF/1988, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 334.298/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016. STJ, HC 342.109/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/12/2015, DJe 01/02/2016. STJ, HC 277.064/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 17/09/2013, DJe 24/09/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, não conhecer do habeas corpus, revogando a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto do Relator. (
TJES
; HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5002868-90.2025.8.08.000; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal;
12/May/2025
)”.

Nesse viés, concluo que assiste
razão ao juízo
a quo
ao indeferir o livramento condicional
do reeducando, tendo em vista que o agravante
não preencheu o requisito imposto pela alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal, qual seja, ter comportamento satisfatório durante a execução penal
.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.